Tribunal: TJBA
Processo: 8022294-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022294-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR SOUZA DA ROCHA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, PAULO SOARES DE FREITAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, com discussão acerca da abusividade de cláusulas contratuais relacionadas a juros remuneratório
s
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas configuram abuso à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ e Súmula 596/STF). No caso, as taxas de
1
,
53
%
ao mês e
19,93
%
ao ano estão
abaixo da taxa média estabelecida pelo Banco Central
.

IV. Dispositivo
e tese

4
. Apelação cível conhecida e
não
provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8022294-57.2021.8.05.0001, sendo apelante
Paulo César Souza da Rocha
, e apelad
o

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça